Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003431-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOSA DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 592.765.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DO PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO – PEDIDO DE BLOQUEIO
ON LINE
NAS CONTAS DO ESTADO VISANDO AO RESSARCIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA.

É incabível, na ação de obrigação de fazer, o bloqueio de valores nas contas do Estado para custear cirurgia realizada de forma particular, por iniciativa da parte, quando há decisão determinando ao ente federativo a disponibilização do procedimento, mormente quando não decorrido o prazo concedido pelo juízo para cumprimento da ordem.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” de n.o 1033951-47.2021.8.11.0002, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍCPIO DE ALTO ARAGUAIA, MT
, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores nas contas da parte agravada.

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou, em favor de JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS, a ação de obrigação de fazer cadastrada sob o n.o 1033951-47.2021.8.11.0002, na qual deferida a antecipação de tutela pretendida, no dia 24.10.2021, para determinar (ID. 68573489):

“(...)

a)
que os requeridos disponibilizem ou custeiem,

no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,

a cirurgia de
TROCA DAS VALVAS AÓRTICA E MITRAL
da paciente
JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS
, e todas as demais providências necessárias (exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários para restabelecimento de sua saúde), nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em hospital de referência da rede pública, conveniada ou particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei no 8.080/90, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório e, valendo-se, caso necessário, do suporte de UTI móvel ou aérea;

b)
intimem-se os requeridos para adotarem todas as providências administrativas necessárias ao imediato cumprimento da ordem judicial, devendo também ser comunicada a Central Estadual de Regulação, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital; e

c)
advirta-se que, em caso de não cumprimento da determinação por parte do réu, será imposta multa diária, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC
”.

Todavia, em que pese a liminar deferida, repita-se, no dia 24.10.2021, quando concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, a cirurgia acabou sendo realizada, em hospital particular de Goiânia, GO, no dia 25.10.2021, conforme relatório médico juntado no ID. 71743030 (processo n.o 1033951-47.2021.8.11.0002).

O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, por meio da petição de ID. 70891646, apresentou o relatório discriminativo de despesas médico hospitalares, realizado pelo Instituto de Neurologia de Goiânia (ID. 70892652), no valor total de R$ 104.588,68 (cento e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e depositou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), requerendo, na oportunidade, que o ESTADO DE MATO GROSSO fosse compelido ao pagamento do saldo remanescente (R$ 54.588.68 – cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

A parte agravante, por sua vez, mediante a peça encartada no ID. 71743027, requereu o bloqueio da importância acima mencionada nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO.

Contudo, tal pleito foi indeferido, nos termos da decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. José Luiz Leite Lindote, juiz de direito, da seguinte forma (ID. 7359186):

“
Vistos,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência objetivando-se a realização do procedimento de troca das valvas aórtica e mitral.

Em ID 68573489(24/10/2021), há deferimento da tutela de urgência, concedendo o prazo de até 48(quarenta e oito) horas para cumprimento por parte dos Requeridos.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresenta sua contestação em ID 69400216.

Após, em nova manifestação, o Município de Alto Araguaia, informa que procedeu ao pagamento do Instituo de Neurologia de Goiânia, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondentes à quitação de 50% do valor a ser custeado pela realização do procedimento cirúrgico na paciente, cujo custo global perfaz o montante de R$ 104.588,68 (cento e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Contestação do ente municipal em ID 70894881.

Em seguida, o Representante Ministerial pugna pelo bloqueio de verbas do saldo remanescente, para custeio integral da cirurgia realizada na paciente, e em seguida oferta réplica á contestação.

É o breve relato.

Inicialmente, observo que em conformidade à narrativa da peça inaugural, a paciente já estava, frise-se, por liberalidade familiar, internada em unidade privada de atendimento, sendo assistida por equipe médica especializada.

Ademais, verifica-se que a decisão concessória da tutela de urgência fixou o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para cumprimento voluntário, sendo que tal determinação fora prolatada em 24/10/2021, e posteriormente encaminhada para central de regulação, conforme se verifica em ID 68574482.

Ainda, observo que a fatura hospitalar anexada aos autos (ID 70892652), compreende o período do dia 24/10/2021 a 29/10/2021, lapso temporal este parcialmente reservado para o cumprimento voluntário da obrigação, conforme elencando no item “a” da decisão do juízo plantonista, ou seja, constata-se que o procedimento cirúrgico ocorreu enquanto perdurava o prazo para a satisfação voluntária da imposição judicial, conforme laudo médico em ID (71743030), isto é, dentro da vigência do prazo para satisfação espontânea da tutela.

Dessa forma, em nova e detida análise dos autos, confirmo que inexiste qualquer decisão do juízo plantonista no sentido de determinar a transferência da paciente ou a permanência da mesma em unidade privada de atendimento.

Ainda, ressalto que o intuito deste juízo não é negar a urgência que o caso em análise reclamava, todavia, muito embora não se possa negar tal necessidade, saliento que não é dever do Estado custear procedimentos cirúrgicos de quaisquer naturezas em unidades privadas de atendimento quando a referida internação se deu em tal estabelecimento por mera liberalidade da família.

O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em juízo para ver tutelado seu direito.

Sendo esta a hipótese do presente caso, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie a estadia da requerente em estabelecimento médico particular, uma vez que não houve inércia de sua parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA PARTE. NÃO CABIMENTO. Embora seja consabido que, no caso de o ente público demandado se negar a ofertar o medicamento deferido, pode a parte autora formular pedido de bloqueio de valores, sabe-se também que se deve aguardar a efetivação dessa constrição e a liberação do respectivo alvará, para, então, adquirir-se a medicação. Na espécie, porém, a autora efetuou a compra de uma caixa do fármaco antes de ser deferido o bloqueio e procedida à transferência de valores. Assim, não há falar em compelir o Estado do Rio Grande do Sul a ressarci-la. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70076115179, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz
Felipe Brasil Santos
, Julgado em 10/05/2018).

Ainda:

SAÚDE. MEDICAMENTO. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. BLOQUEIO. DESPESAS. EXPENSAS DO AUTOR. RESSARCIMENTO.
Depois de deferida a tutela antecipada, o custeio do tratamento às expensas do autor, sem prévia ordem judicial, não autoriza o ressarcimento por meio de bloqueio superveniente de verbas públicas. Cumpre ao juiz adotar as providências adequadas para garantir o cumprimento da decisão que defere a tutela antecipada.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento N. 70052074838, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/03/2013).

Sendo esta a situação do presente caso, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie os valores contraídos de forma exclusivamente pessoal, uma vez que não houve determinação judicial para tanto.

Posto isso, indefiro tal pedido.

Intimem-se as partes para manifestações, fixo o prazo de 10(dez) dias. Esgotado o prazo com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

As providencias necessárias.

Juiz(a) de Direito”.

Diante disso, interposto o presente recurso, por via do qual a parte agravante busca a reforma do
decisum
de primeiro grau, para que seja determinado o bloqueio do valor em questão nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO.

O requerimento de efeito ativo foi indeferido pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado (ID. 121035953).

A parte adversa, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 127221654).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no caso em apreço, por se tratar de questão de direito individual e sem repercussão social (ID. 129651252).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como exposto, trata-se de pedido de bloqueio de valores que a parte agravante requer seja realizado nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, para custear parte da cirurgia efetuada em hospital particular, em favor de JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS, já que a outra parte foi depositada, espontaneamente, pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, MT.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito, pelos motivos expostos na decisão combatida (ID. 73591866 – processo n.o 1033951-47.2021.8.11.0002), quais sejam:

“(...)

Inicialmente, observo que em conformidade à narrativa da peça inaugural, a paciente já estava, frise-se, por liberalidade familiar, internada em unidade privada de atendimento, sendo assistida por equipe médica especializada.

Ademais, verifica-se que a decisão concessória da tutela de urgência fixou o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para cumprimento voluntário, sendo que tal determinação fora prolatada em 24/10/2021, e posteriormente encaminhada para central de regulação, conforme se verifica em ID 68574482.

Ainda, observo que a fatura hospitalar anexada aos autos (ID 70892652), compreende o período do dia 24/10/2021 a 29/10/2021, lapso temporal este parcialmente reservado para o cumprimento voluntário da obrigação, conforme elencando no item “a” da decisão do juízo plantonista, ou seja, constata-se que o procedimento cirúrgico ocorreu enquanto perdurava o prazo para a satisfação voluntária da imposição judicial, conforme laudo médico em ID (71743030), isto é, dentro da vigência do prazo para satisfação espontânea da tutela.

Dessa forma, em nova e detida análise dos autos, confirmo que inexiste qualquer decisão do juízo plantonista no sentido de determinar a transferência da paciente ou a permanência da mesma em unidade privada de atendimento.

Ainda, ressalto que o intuito deste juízo não é negar a urgência que o caso em análise reclamava, todavia, muito embora não se possa negar tal necessidade, saliento que não é dever do Estado custear procedimentos cirúrgicos de quaisquer naturezas em unidades privadas de atendimento quando a referida internação se deu em tal estabelecimento por mera liberalidade da família.

O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em juízo para ver tutelado seu direito.

Sendo esta a hipótese do presente caso, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie a estadia da requerente em estabelecimento médico particular, uma vez que não houve inércia de sua parte.

(...)”.

E, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte agravante não merece guarida, ao menos não em sede de agravo de instrumento, ou, ainda, por meio da ação de obrigação de fazer que originou este recurso.

Isso porque,
ab initio
, como bem consignado pelo juízo singular, a cirurgia foi realizada, em estabelecimento particular, antes do transcurso do prazo concedido na decisão que deferiu a antecipação de tutela.

Outrossim, é fato que existem dois discriminativos de despesas no processo original, sendo que o primeiro, juntado no ID. 70892652, consigna como devida a quantia total de R$ 104.588,68 (cento e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e o segundo, encartado no ID. 71743030, indica um gasto total no valor de R$ 54.588,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais).

E, não obstante tenha o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA efetuado o depósito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante se vê no ID. 70892648, tal montante não consta dos demonstrativos dantes mencionados, nem mesmo como despesa já paga.

Não se pode olvidar, ainda, que, em nenhum momento foi autorizado à parte agravante que realizasse o procedimento cirúrgico objeto da lide às suas expensas, para, posteriormente, ser ressarcida pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Tampouco consta da inicial qualquer requerimento nesse sentido.

Diante disso, não se mostra possível a modificação da decisão combatida, pois o ressarcimento pretendido pela parte agravante, para ser deferido, necessita de maior dilação probatória, devendo ser, portanto, definido na sentença de mérito ou, ainda, em ação autônoma de cobrança. Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PEDIDO DE BLOQUEIO ONLINE NAS CONTAS DO ESTADO - SERVIÇOS PRESTADOS – VIA ADEQUADA - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Por mais que evidenciada a realização do procedimento cirúrgico pelo Hospital agravante e que o valor da cirurgia já foi empenhado, a Ação de Obrigação de Fazer não é o meio adequado para ressarcimento de despesas realizadas com o procedimento cirúrgico, pois tem outro escopo. Faz-se necessária a utilização da via procedimental correta, qual seja o ajuizamento de Ação de Cobrança contra o ente público, visto se tratar de meio mais adequado para o percebimento das despesas da cirurgia. Ademais, o agravante não compõe o polo passivo da demanda, de modo que, pela via correta, deve buscar o direito de percebimento do valor, devidamente legitimado, nos termos no artigo 3o do CPC/73.

(TJ-MT - AI: 00325426920158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2017)”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES LUIZ CARLOS AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” de n.o 1033951-47.2021.8.11.0002, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍCPIO DE ALTO ARAGUAIA, MT, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores nas contas da parte agravada.

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou, em favor de JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS, a ação de obrigação de fazer cadastrada sob o n.o 1033951-47.2021.8.11.0002, na qual deferida a antecipação de tutela pretendida, no dia 24.10.2021, para determinar (ID. 68573489):

“(...) que os requeridos disponibilizem ou custeiem, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a cirurgia de TROCA DAS VALVAS AÓRTICA E MITRAL da paciente JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS, e todas as demais providências necessárias (exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários para restabelecimento de sua saúde), nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em hospital de referência da rede pública, conveniada ou particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei no 8.080/90, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório e, valendo-se, caso necessário, do suporte de UTI móvel ou aérea; (...)”

Todavia, em que pese a liminar deferida, repita-se, no dia 24.10.2021, quando concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, a cirurgia acabou sendo realizada, em hospital particular de Goiânia, GO, no dia 25.10.2021, conforme relatório médico juntado no ID. 71743030 (processo n.o 1033951-47.2021.8.11.0002).

O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, por meio da petição de ID. 70891646, apresentou o relatório discriminativo de despesas médico hospitalares, realizado pelo Instituto de Neurologia de Goiânia (ID. 70892652), no valor total de R$ 104.588,68 (cento e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e depositou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), requerendo, na oportunidade, que o ESTADO DE MATO GROSSO fosse compelido ao pagamento do saldo remanescente (R$ 54.588.68 – cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

A parte agravante, por sua vez, mediante a peça encartada no ID. 71743027, requereu o bloqueio da importância acima mencionada nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO.

Contudo, tal pleito foi indeferido, em primeiro grau.

Diante disso, interposto o presente recurso, por via do qual a parte agravante busca a reforma do decisum de primeiro grau, para que seja determinado o bloqueio do valor em questão nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO.

O requerimento de efeito ativo foi indeferido pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado (ID. 121035953).

A parte adversa, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 127221654).

A eminente relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGO votou para NEGAR provimento ao presente recurso, considerando que em nenhum momento foi autorizado à parte agravante que realizasse o procedimento cirúrgico objeto da lide às suas expensas, para, posteriormente, ser ressarcida.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Conforme relatado acima, compulsando os autos, observa-se que na origem trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Araguaia/MT, em que pleiteia o fornecimento, IMEDIATAMENTE, o procedimento cirúrgico cardíaco “TROCA DAS VALVAS AÓRTICA E MITRAL” à paciente Josenalva Pereira dos Santos , em razão do grave risco real de morte súbita, seja na rede pública de saúde ou na rede privada, fornecendo-se todos cuidados necessários para restaurar a saúde da paciente, inclusive com exames, transportes, etc, sob pena de bloqueio de importe necessário para consecução de vaga com as características acima em unidade hospitalar privada.

Subsidiariamente “caso o Estado de Mato Grosso e Município de Alto Araguaia/MT não cumpram a determinação judicial, pleiteia-se o bloqueio de valores nas contas estaduais e municipais, visando a realização da cirurgia em questão, conforme orçamento estimado em anexo, totalizando o valor de R$ 150.100,00 (cento e cinquenta mil e cem reais), no Instituto de Neurologia de Goiânia, na cidade de Goiânia/GO”.

O pedido liminar foi deferido em 24/10/2021, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar:

a) que os requeridos disponibilizem ou custeiem, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a cirurgia de TROCA DAS VALVAS AÓRTICA E MITRAL da paciente JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS, e todas as demais providências necessárias (exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários para restabelecimento de sua saúde), nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em hospital de referência da rede pública, conveniada ou particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei no 8.080/90, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório e, valendo-se, caso necessário, do suporte de UTI móvel ou aérea; (...)”

Acontece que, consta no relatório médico anexo aos autos, que a paciente estava em situação de emergência, uma vez que houve a piora do seu estado de saúde, não tendo mais condições de esperar a cirurgia dentro do prazo de 48 horas, prazo concedido pelo juízo aos requeridos para providenciar o procedimento (decisão proferida no dia 24/10/2021 – um dia antes do procedimento cirúrgico – ID 68573489 autos de origem).

Colhe-se do relatório médico:

“(...) No dia 23/10/2021 apresentou quadro clinico de edema agudo de pulmão devido a rotura aguda da valva aórtica, sendo necessário internação em caráter de urgência para se submeter a tratamento cirúrgico (troca valvar aórtica e mitral).

Cirurgia realizada no dia 25/10/2021. (...)”

No entanto, mesmo com a comprovação da urgência na realização do procedimento cirúrgico, e valores cobrados pelo hospital pelas despesas médicas, que correspondem ao total de R$ 104.588,68 (Cento e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de bloqueio dos valores remanescente na conta do ESTADO DE MATO GROSSO (tendo em vista que o Município de Alto Araguaia, por reconhecer a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, efetuou o pagamento parcial das despesas médicas, consistindo no valor de R$ 50.000,00).

Irresignado, o embargante pleiteia o provimento do recurso para que seja determinado o bloqueio do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) na conta do requerido/agravado Estado de Mato Grosso, em favor do médico/hospital que prestou o atendimento ao paciente.

Resta demonstrado que estamos diante de uma circunstância em que a paciente, ante a enfermidade gravíssima, com perigo de morte súbita, com boa-fé, foi obrigada a procurar atendimento médico particular, mesmo com sua condição de hipossuficiência. Diante da gravidade do estado de saúde da paciente, não era possível aguardar o tratamento médico pelo Poder Público.

Tenho que, no caso dos autos, a cirurgia foi realizada na rede privada devido à falta de médico especialista no quadro de servidores do Município e devido ao fato de que a demora poderia resultar em MORTE SÚBITA da embargante.

Assim sendo, em casos de extrema urgência, não existindo profissionais credenciados aptos a tratar a enfermidade, bem como não disponibilizados em rede pública em busca do tratamento e o ato cirúrgico, cabe ao Poder Público pagar a hospital privado as despesas contraídas.

No mesmo sentido, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOSPITAL PARTICULAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Compete ao Estado promover o acesso igualitário e universal à saúde, dever ao qual não pode se furtar, seja através do sistema público, seja através da rede privada, quando verificado que não é capaz de se obter, através do hospital público, o tratamento adequado.

Não tendo sido adequadamente oportunizado o acesso à saúde na rede pública, incumbe ao Estado indenizar o hospital particular que prestou serviços de saúde por determinação de decisão judicial.

(N.U 0031254-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Conclui-se pelo bloqueio dos valores na conta do Estado de Mato Grosso, sendo que o pagamento do prestador de serviço deve ser concluído

saldo remanescente pelo Ente Estadual, considerando que o ente Municipal já pagou parte do valor, e o Hospital já realizou o procedimento cirúrgico cardíaco “TROCA DAS VALVAS AÓRTICA E MITRAL” à paciente.

Posto isso, divirjo da relatora, para DAR PROVIMENTO ao recurso, e determinar o bloqueio no valor de R$ 54.588.68 (cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) da conta do ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de possibilitar o pagamento das despesas médicas e hospitalares contraídas pela paciente Josenalva Pereira dos Santos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023